Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-09.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012042-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 406.658.601-53 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO LOCAL ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. ARÉA RURAL DENOMINADA GLEBA RIO VERMELHO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO.

“
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012042-09.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Joao Antônio de Oliveira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Joao Antônio de Oliveira

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-
CONDENO
a parte reclamada ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

2-
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Materiais”.

Na inicial o Autor aduz que desde fevereiro/2017 até a data do ajuizamento da lide (maio/2022), sem aviso prévio e com o pagamento das contas em dia, à concessionária vêm interrompendo o fornecimento de energia elétrica no assentamento rural em que reside – GLEBA RIO VERMELHO, sendo que essas interrupções ocorrem quase diariamente, conforme demonstrativo elaborado. Em suas razões recusais, visa à majoração da condenação arbitrada a título de dano moral.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Promovida, sustenta que a interrupção da energia é decorrente de caso fortuito ou força maior, pois se deu exclusivamente em razão de ventanias, tempestades e outras manifestações da natureza.

Pois bem. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Observo que a UC em questão se encontra instalada em área rural, denominado de Gleba Rio Vermelho, localizada no Município de Rondonópolis/MT bem como que apenas
01
dos 52 registros anotados pelo consumidor consta que houve demora superior a 48 (quarenta e oito) horas, por evento, para que os serviços fossem restabelecidos.

A respeito do prazo para restabelecimento dos serviços, o art. 176 da resolução 414/2010, da ANEEL, dispõe o seguinte:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

(grifei)

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

Cabe asseverar que como a suspensão dos serviços foi em decorrência de fato alheio à vontade da Reclamada, não há que se falar em prévia notificação do consumidor, na forma preceituada no art. 173, da referida Resolução.

Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Promovente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. O único registro com prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, para que os serviços fossem restabelecidos, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Assim, a meu ver, os fatos descritos nestes autos causaram dissabores aos consumidores, tendo em vista que ficaram sem o serviço de energia elétrica, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

Portanto, como não restou demonstrado ter ocorrido outro problema, além da suspensão temporária do serviço de energia elétrica, capaz de ensejar a indenização a título de dano moral, entendo que a referida condenação deve ser afastada, visto que não houve violação de direito de personalidade do consumidor a ponto de causar grave sofrimento ou angústia e abalo moral indenizável.

Com o acolhimento da tese recursal da Reclamada que resultou na improcedência da pretensão inicial, fica prejudicada análise do recurso interposto pelo Reclamante, pleiteando majoração da indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso do Promovido e julgo improcedente o pedido inicial.
Em consequência,
nego provimento ao recurso do Promovente
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023